Tribunal: TJES
Processo: 5001160-68.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001160-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JEANE MARTINS DA SILVA CORREA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LANREOTÍDEO AUTOGEL 120 MG. TUMOR NEUROENDÓCRINO DE PÂNCREAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 6 DO STF. INSUFICIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Lanreotídeo Autogel 120 mg à autora, diagnosticada com Tumor Neuroendócrino de pâncreas G2. O agravante suscita nulidade processual por ausência de citação válida, incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e ausência dos requisitos para concessão da tutela à luz dos Temas 6 e 1234 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada na pessoa do Secretário de Saúde enseja nulidade processual; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda envolvendo medicamento não incorporado ao SUS; (iii) determinar se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para a demanda; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF para concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade processual por ausência de intimação da Procuradoria-Geral do Estado demanda apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A inexistência de prejuízo concreto afasta, em análise perfunctória, a nulidade processual, pois o ente estatal compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação e interpôs recurso tempestivo, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

O princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 283, parágrafo único, do CPC, impede a decretação de nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

O medicamento Lanreotídeo Autogel 120 mg possui registro na ANVISA, mas não se encontra incorporado às políticas públicas do SUS para a finalidade pleiteada, atraindo a incidência das diretrizes fixadas no Tema 1234 do STF.

A competência da Justiça Estadual subsiste quando o valor anual do tratamento com medicamento não incorporado ao SUS é inferior ao parâmetro de 210 salários mínimos estabelecido pelo Tema 1234 da repercussão geral.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, inclusive demonstração da imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico e comprovação científica robusta da eficácia e segurança do fármaco.

A decisão agravada fundamentou-se exclusivamente em relatório médico particular, sem prévia consulta ao NAT-Jus ou apresentação de evidências científicas de alto nível, em afronta às exigências vinculantes estabelecidas pelo STF.

A ausência de comprovação técnica quanto à ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS impede, neste momento processual, a manutenção da tutela de urgência deferida.

As Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 reforçam a obrigatoriedade de observância dos Temas 1234 e 6 nas demandas judiciais envolvendo medicamentos não incorporados às listas do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade processual depende da demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

2. A competência da Justiça Estadual permanece configurada nas demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS quando o valor do tratamento anual for inferior a 210 salários mínimos, conforme o Tema 1234 do STF.

3. A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral.

4. A tutela de urgência não pode ser deferida exclusivamente com base em relatório médico particular desacompanhado de evidências científicas de alto nível ou parecer técnico especializado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, I, 196 e 198; CPC, arts. 283, parágrafo único, 292, 300, 489, § 1º, V e VI, e 927, III e § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Lei nº 10.742/2003; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 60; STF, Súmula Vinculante nº 61; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009849-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001160-68.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
J
EANE MARTINS DA SILVA CORRÊA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões de Barra de São Francisco, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por
JEANE MARTINS DA SILVA CORRÊA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Lanreotídeo Autogel 120 mg
em favor da agravada.

Em suas razões o Estado suscita, preliminarmente, nulidade processual por ausência de citação válida, eis que dirigida à Secretaria de Saúde e não à Procuradoria-Geral.

Argui a incompetência da Justiça Estadual e sua ilegitimidade passiva, sustentando que o fármaco pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado, de responsabilidade da União.

No mérito, alega a ausência dos requisitos para a concessão da tutela, invocando violação aos Temas 6 e 1234 do STF.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação ordinária em face do ente estatal com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Lanreotídeo Autogel 120 mg para o tratamento de um Tumor Neuroendócrino (TNE) de pâncreas G2.

Ab initio
, no tocante à alegação recursal de nulidade da citação/intimação realizada na pessoa do Secretário de Saúde, entendo que a matéria deverá ser oportunamente analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Ademais, nesta análise perfunctória, não se vislumbra prejuízo concreto à defesa do ente público que justifique, de plano, a anulação do feito.

Afinal, o Estado compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação e interpôs o presente recurso tempestivamente, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Aplica-se, à espécie, o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 283, parágrafo único, do CPC.

No que tange à competência jurisdicional, impõe-se observar as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral.

Conquanto o medicamento solicitado,
Lanreotídeo
, esteja devidamente registrado na ANVISA e possua autorização em bula para o tratamento da indicação clínica da autora, fato é que, no âmbito do SUS, o referido fármaco não se encontra padronizado de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMEME) vigentes para a finalidade pleiteada.

Nesse cenário, incide a orientação vinculante do Tema 1234 acerca da competência, considerando o valor do tratamento. Consoante a tese fixada:
"I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC."

No caso em apreço, o valor da causa foi fixado em R$ 63.951,64, montante este que, corroborado pela decisão de declínio de competência da Justiça Federal, é manifestamente inferior a 210 salários mínimos.

Portanto, sopesando o critério objetivo de valor estabelecido pela Suprema Corte para fármacos não incorporados/oncológicos, remanesce, a princípio, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

No mérito, assiste razão ao recorrente, ante a aparente violação ao Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471).

O Supremo Tribunal Federal assentou que o Poder Judiciário deve atuar com parcimônia na concessão de medicamentos não incorporados, exigindo-se a comprovação rigorosa de requisitos cumulativos para obrigar o Estado a fornecer tratamento fora das listas oficiais.

A excepcionalidade da concessão judicial depende da demonstração cabal da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS e da incapacidade financeira do paciente (este último, alinhado também ao Tema 106 do STJ).

Na hipótese, a decisão agravada deferiu a medida liminar sem que tais requisitos estivessem inequivocamente preenchidos.

Não há nos autos, até o momento, prova robusta, submetida ao crivo de perícia técnica ou Nota Técnica do NAT-Jus, que ateste a ineficácia dos tratamentos oncológicos já disponibilizados na rede pública (CACON/UNACON) para o caso específico da agravada.

Relembro a supracitada decisão vinculante:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;
e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Sob tais premissas, em se tratando de medicamento não padronizado, verifico que a decisão recorrida não levou em consideração a tese vinculante firmada pela Suprema Corte, porquanto a tutela de urgência encontra-se amparada tão somente no laudo apresentado pela autora da ação, em flagrante afronta ao item 3, “b”, supratranscrito.

Há contrariedade, também, ao Tema 1234 no sentido de ser “
do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
”,
revelando-se insuficiente “
a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”
.

Relevante pontuar que as teses, inclusive, ensejaram a edição de súmulas vinculantes, assim redigidas:

Súmula vinculante nº 60

- O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais),
devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral
(RE 1.366.243 - DJe de 20/09/2024).

Súmula Vinculante 61:

concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.

Portanto, merece guarida o pleito recursal, sendo tal entendimento já adotado neste egrégio Tribunal:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RITUXIMABE. NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL REVOGADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária para fornecimento do medicamento Rituximabe, destinado ao tratamento de linfoma não Hodgkin da Zona do Manto CD20+ em estágio II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos das teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF; e (ii) avaliar a necessidade de adequação às novas exigências vinculantes, considerando a ausência de evidências científicas robustas para a eficácia do medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
O medicamento Rituximabe, embora registrado na ANVISA e incluído no RENAME para outras patologias, não possui Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) para o tratamento do linfoma da Zona do Manto. Por essa razão, caracteriza-se como medicamento não incorporado ao SUS. As teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 exigem a demonstração cumulativa de critérios, como negativa administrativa, ausência de alternativas terapêuticas no SUS, eficácia comprovada por evidências científicas de alto nível e incapacidade financeira do autor, além da legalidade do ato administrativo de não incorporação. No caso, o laudo médico apresentado pelo agravante é insuficiente, pois não demonstra evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões sistemáticas, que respaldem a segurança e eficácia do Rituximabe para o tratamento pleiteado. A ausência de demonstração dos requisitos obrigatórios impede, no presente momento, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tutela Antecipada Recursal revogada. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto à eficácia, necessidade e ausência de substituto terapêutico, à luz da medicina baseada em evidências. A análise judicial de medicamentos não incorporados deve observar a regularidade do ato administrativo de não incorporação, sem incursão no mérito discricionário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 300; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471 (Tema 6), RE nº 1.366.243 (Tema 1234), Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009849-72.2024.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 16/02/2025).

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)